Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança em face à decisão do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de complementação do adiantamento preferencial de precatório. O impetrante sustentou ser credor da Fazenda Pública e requereu o pagamento preferencial de fração de seu crédito alimentar, em virtude de ser maior de 60 anos, com fundamento no artigo 100, § 2o da Constituição Federal e 102, § 2o do ADCT. O pedido foi deferido em dezembro de 2018, determinando-se a quitação com preferência até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (IDs 29086317 - Págs. 11/13). Em junho de 2020, foi promulgada a Lei Distrital no 6.618/2020, que dobrou o mínimo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e, por consequência, o adiantamento preferencial passou a 100 (cem) salários-mínimos. Diante da alteração legislativa, requereu a complementação do crédito adiantado em mais 50 (cinquenta) salários mínimos, a fim de atingir o novo limite estabelecido, mas a autoridade coatora indeferiu o pedido. Requereu a concessão de liminar para “determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de complementação do adiantamento preferencial de precatório. Inicialmente, destaco o cabimento do writ como via de impugnação das decisões proferidas pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, por se tratar de atividade com conteúdo meramente administrativo, conforme a Súmula no 311 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 311 - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional." Desse modo, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via adotada. Passo à análise do pedido. A concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo do impetrante. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. No caso em análise, a discussão diz respeito a suposto direito líquido e certo do impetrante em receber complementação de adiantamento preferencial de precatório, até o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos (porque já foi beneficiado com o adiantamento de igual valor), sob o fundamento de que a ampliação do teto de precatórios trazida pela Lei no 6.618/2020 deve ser aplicada imediatamente. Sobre a matéria, colhem-se entendimentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e desta Corte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. NOVO TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICÁVEL. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE. STF. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO TARDIO. ATÉ A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019 E PORTARIA GPR 1193/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É inaplicável a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para emissão preferencial de pagamento de precatório e RPV, ao caso em análise, porquanto posterior à situação jurídica constituída em 2010, quando a sentença exequenda transitou em julgado, ou mesmo a 2012, quando iniciada a execução. 1.1. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda."(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-228 Divulg. 14-09-2020 Public.15-09-2020). 2. Afastada a existência de direito líquido e certo da primeira impetrada ao recebimento de complemento de RPV, deve-se aguardar, portanto, o pagamento do valor restante na ordem cronológica de apresentação. 3. Apesar de o Estatuto da OAB assegurar expressamente o direito do advogado ao recebimento de honorários contratuais do montante a ser recebido pelo cliente credor, faz-se necessário que junte aos autos tal contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. 3.1. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça possibilita, em tese, a inclusão do destaque até a liberação do crédito do precatório ao beneficiário, devendo, no entanto, ser requerida ao Juízo da Execução, conforme delegação editada por este Eg. Tribunal de Justiça pela Portaria GPR 1193/2020. 4. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1364481, 07117721520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, o decisum que deu origem ao precatório transitou em julgado em 30/04/2013 (ID 29086317 - Pág. 4), ou seja, na vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, in verbis: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. (destaquei) O limite somente foi ampliado pela Lei 6.618/2020, com vigência a partir de 19/06/2020, ocasião em que o impetrante já havia realizado o levantamento da quantia inicialmente adiantada (ID 29086317 - Pág. 26). Conforme se vê, a alteração normativa ocorreu somente após a constituição da situação jurídica, sendo inaplicável o novo limite, tudo em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei, razão pela qual não se vislumbra, a primus ictus oculi, a alegada violação a direito líquido e certo do impetrante. Neste sentido: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 6.618/20. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (Acórdão 1347960, Conselho Especial; DJE: 28/6/2021). 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1366322, 07070754820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se a autoridade coatora para que preste informações e notifique-se o representante legal do Distrito Federal, consoante art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Por fim, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Concluídas todas as diligências e esgotados os prazos para as manifestações, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46